Tribunal: TJES
Processo: 5003758-97.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003758-97.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ROSIANE SEGADES OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5003758-97.2024.8.08.0021

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APE
LADO: ROSIANE SEGADES OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. NECESSIDADE DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Guarapari que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Rosiane Segades Oliveira Santos para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 7.897,15, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, sob o entendimento de ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir, em razão da suposta inexistência de comprovação de tentativa administrativa prévia de cobrança, à luz do Tema 1184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança do crédito tributário, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando inexistentes medidas administrativas prévias de cobrança, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.
A ratio decidendi do precedente não estabelece vedação absoluta ao ajuizamento de execuções fiscais, mas apenas admite a extinção do processo quando ausente demonstração de providências administrativas que evidenciem o interesse processual da Fazenda Pública.

5.

No caso concreto, verifica-se distinção relevante em relação ao paradigma do STF, pois houve adoção de medidas administrativas prévias de cobrança, com comunicação do débito ao contribuinte e inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme documentação juntada aos autos.

6.

O valor da execução fiscal (R$ 7.897,15) supera o piso municipal de ajuizamento estabelecido pelo ente federativo, afastando a caracterização de cobrança judicial automática de débito de pequeno valor.

7.

A jurisprudência admite a utilização de instrumentos extrajudiciais de cobrança da dívida ativa, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito, mecanismos compatíveis com a política de racionalização da cobrança fiscal.

8.
O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do protesto de Certidão de Dívida Ativa como meio legítimo de cobrança, por não constituir sanção política nem restringir de forma desproporcional direitos fundamentais do contribuinte.

9.
A interpretação do Tema 1184 deve harmonizar-se com os princípios constitucionais da eficiência administrativa, da efetividade da jurisdição e da inafastabilidade do controle jurisdicional, não podendo a exigência de tentativa administrativa prévia converter-se em obstáculo desproporcional ao exercício da pretensão executória do ente público.

10.
Demonstrada a adoção de providências administrativas de cobrança antes do ajuizamento da execução fiscal, afasta-se a alegada ausência de interesse de agir.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 1184 do STF não impede o ajuizamento de execução fiscal quando demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança do crédito tributário.

A inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito e outras providências extrajudiciais configuram tentativa administrativa apta a demonstrar o interesse de agir da Fazenda Pública.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual somente se justifica quando inexistentes medidas administrativas prévias destinadas à recuperação do crédito público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5003758-97.2024.8.08.0021

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APE
LADO: ROSIANE SEGADES OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Guarapari que, nos autos de execução fiscal proposta em face de Rosiane Segades Oliveira Santos, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir.

O
Juízo a quo
entendeu que
não restou comprovada a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança
, notadamente a
notificação da executada antes do ajuizamento da execução fiscal
, requisito decorrente da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1184 da repercussão geral
e das disposições da
Resolução CNJ nº 547/2024
.

Irresignado, o
A
pelante sustenta, em síntese: a execução fiscal não se enquadra como de
baixo valor
, uma vez que o montante cobrado (
R$ 7.897,15
) supera o piso municipal de ajuizamento de
R$ 5.000,00
; houve
adoção de medidas administrativas de cobrança
, consistentes na notificação da devedora e na inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito; a legislação municipal prevê
procedimentos administrativos prévios de cobrança e parcelamento
, os quais atenderiam às exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ.

Requer, assim, a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Segundo se depreende, o Apelante ajuizou execução fiscal em 17/04/2024 visando a satisfação de crédito tributário (IPTU) no valor de R$ 7.897,15. O magistrado de primeiro grau, após facultar a comprovação dos requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu o feito por considerar insuficiente a prova da notificação prévia e do interesse de agir.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão executória, sob o fundamento de que o valor da causa atrai a incidência do Tema 1184/STF e que a mera existência de leis municipais não supre a necessidade de prova da efetiva tentativa de conciliação ou notificação do devedor antes do ajuizamento.

A controvérsia recursal consiste em verificar
se a execução fiscal poderia ser extinta por ausência de interesse de agir diante da suposta inexistência de tentativa administrativa prévia de cobrança
, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1184 da repercussão geral
.

No julgamento do
RE 1.355.208
, sob o regime da repercussão geral (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
de que
“
é
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.”

A decisão assentou que a cobrança judicial deve ser precedida de
tentativa administrativa de recuperação do crédito
, de modo que a execução fiscal se configure como
instrumento subsidiário de satisfação da obrigação tributária
.

Todavia, a
ratio decidendi
do precedente não instituiu
vedação absoluta ao ajuizamento de execuções fiscais
, mas apenas reconheceu a possibilidade de extinção do processo quando
inexistentes medidas administrativas prévias capazes de demonstrar o interesse processual da Fazenda Pública
.

No caso concreto, verifica-se situação
substancialmente distinta daquela considerada no precedente do STF
, o que impõe a realização de
distinção jurídica (distinguishing)
. Isso porque: houve
medida administrativa prévia de cobrança
; o débito foi
comunicado ao contribuinte e inscrito em cadastro de inadimplentes
, conforme documentação juntada aos autos; o valor da execução
supera o piso municipal de ajuizamento
.

Assim, não se trata de hipótese de
ajuizamento automático de execução fiscal sem qualquer providência administrativa
, cenário que motivou a fixação da tese no Tema 1184.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a Administração Pública pode adotar instrumentos extrajudiciais de cobrança da dívida ativa
, tais como: protesto da Certidão de Dívida Ativa; inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito.

Nesse sentido, o STF considera que “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. (STF - ADI: 5135 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/11/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/02/2018)

Tais mecanismos integram a
política de racionalização da cobrança fiscal
, compatível com os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

A interpretação do Tema 1184 deve observar os princípios constitucionais da
efetividade da jurisdição
;
inafastabilidade do controle jurisdicional
(art. 5º, XXXV, da Constituição);
eficiência administrativa
.

A exigência de tentativa administrativa prévia
não pode ser convertida em obstáculo desproporcional à cobrança judicial do crédito público
, sobretudo quando demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais destinadas à recuperação do débito.

No caso em exame, a Fazenda Pública
não se valeu imediatamente da via judicial
, mas previamente adotou providências administrativas de cobrança.

Dessa forma,
não se configura ausência de interesse processual
.

Diante do conjunto probatório e da interpretação sistemática da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que
a existência de medida administrativa prévia de cobrança afasta a ausência de interesse processual
, razão pela qual a sentença recorrida merece reforma.

Dia
nte o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida
, determinando o
prosseguimento da execução fiscal
, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)